Tribunal: CARF
Processo: 10314.721262/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.721262/2016-05
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.285 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TEIXEIRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2011, 2012
IMPORTAÇÃO.
SUBFATURAMENTO
DE
PREÇOS.
MULTA
SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. PRAZO DECADENCIAL.
As multas substitutivas da pena de perdimento estão sujeitas ao prazo
decadencial previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66 (art. 669 do Decreto
4543/2002 - Regulamento Aduaneiro). O prazo decadencial é de cinco anos
contados da data da infração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à decadência aduaneira e, no mérito, na parte
conhecida, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencido o conselheiro Jorge
Olmiro Lock Freire, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.721262/2016-05
Fl. 8038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721262/2016-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional, em
face do acórdão no 3402-005.287, proferido em 22/05/2018, cuja ementa e resultado estão abaixo
transcritos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Exercício: 2011, 2012
PENALIDADE ADUANEIRA. DECADÊNCIA.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo de cinco anos
a contar da data da infração, conforme estabelece o art. 139 do Decreto-Lei no 37/1966.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
NA
IMPORTAÇÃO.
PENALIDADES.
PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA
A interposição, em uma operação de comércio exterior, pode ser comprovada ou
presumida. A interposição presumida é aquela na qual se identifica que a empresa que
está importando não o faz para ela própria, pois não consegue comprovar a origem, a
disponibilidade e a transferência dos recursos empregados na operação. Assim, com
base em presunção legalmente estabelecida (art. 23, inciso V, §2o do Decreto-Lei no
1.455/1976), configura-se a interposição e aplica-se o perdimento.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
RESPONSABILIDADE
DO
OCULTADO.
INDEVIDA
IMPUTAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS DO CTN. ERRO DE DIREITO.
Em se tratando de sanção estritamente aduaneira (pena de perdimento convertida em
multa), as normas que devem reger eventual responsabilização do ocultado são aquelas
capituladas nos art. 95, inciso I do Decreto-lei no 37/66 e art. 603, inciso I do
Regulamento Aduaneiro, mas jamais dispositivo do CTN (art. 124, inciso I). Erro de
direito configurado.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
RESPONSABILIDADE DO OCULTADO. IMPUTAÇÃO DE DIFERENTES E
CONFLITANTES
DISPOSITIVOS
LEGAIS
PARA
FINS
DE
RESPONSABILIZAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO VICIADO POR CARÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO E MITIGAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
Não obstante o erro de direito em imputar responsabilidade aduaneira com base em
dispositivos do CTN, também macula o ato administrativo o fato de a fiscalização, ao
conformar a sujeição passiva da empresa ocultada fraudulentamente, valer-se de
diferentes e conflitantes dispositivos legais para esse fim (artigos 121, inciso II, 128 e
135, inciso III, todos do CTN). Tal imprecisão legal redunda em ausência de motivação
do ato administrativo e cerceamento de defesa em prejuízo do responsabilizado.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Fl. 8039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721262/2016-05

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
da seguinte forma (i) por unanimidade de votos, para reconhecer a decadência do
período autuado até 03/07/2011, inclusive; (ii) por maioria de votos, para afastar a
responsabilidade dos sócios Wagner Teixeira e Ralph Marquetti Teixeira. Vencidos os
Conselheiros Relator, Maria Aparecida Martins de Paula e Pedro Sousa Bispo.
Designado o Conselheiro Diego Diniz Ribeiro. Vencidos os Conselheiros Maysa de Sá
Pittondo Deligne e Carlos Augusto Daniel Neto que davam provimento integral ao
Recurso pela ausência dos requisitos para a interposição fraudulenta presumida.”
O recursos especial interposto pela PGFN alegou dissídio jurisprudencial quanto
a:
1. Fundamento legal do prazo decadencial a ser aplicado, se o artigo 139 do
Decreto-lei no 37/66 ou se o artigo 173, inciso I do CTN;
2. Responsabilidade dos sócios-administradores, no que tange ao erro de direito
cometido pelo Auto de Infração ao imputar como fundamento legal o artigo
124, inciso I do CTN e não o artigo 95, inciso I do Decreto-lei no 37/66;
3. Ausência de motivação específica, por ter o Auto de Infração ter indicado três
dispositivos distintos: artigo 124, inciso I, art. 128 e art. 135, inciso III, todos
do CTN.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 7.764 e ss. admitiu o recurso especial.
Em contrarrazões, o contribuinte TEIXEIRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
DE PAPEIS EIRELI EPP aduziu que é necessário analisar os embargos de declaração opostos
pelo contribuinte. Alegou, ainda, a inadmissibilidade do recurso especial por não ter
demonstrado a divergência. No mérito, reitera a ocorrência da decadência para todas as
importações realizadas antes de 04/07/2011; que a responsabilidade imputada aos sócios carece
de validade e legalidade, por erro na fundamentação legal e por falta de motivação específica,
por ter aplicado vários dispositivos.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.
Fl. 8040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721262/2016-05

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
Da admissibilidade do recurso especial
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Quanto à primeira matéria admitida, “fundamento legal do prazo decadencial a ser
aplicado, se o artigo 139 do Decreto-lei no 37/66 ou se o artigo 173, inciso I do CTN”, entendo
que a divergência está bem demonstrada e comprovada, de forma que concordo com o exame de
admissibilidade que deu seguimento ao recurso especial fazendário nesta matéria.
Em relação às duas outras matérias admitidas no despacho, ambas relativas à
responsabilidade tributária dos sócios, foram apresentados os mesmos acórdãos paradigmas para
ambas. Destaco abaixo as duas matérias:
- Responsabilidade dos sócios-administradores, no que tange ao erro de direito
cometido pelo Auto de Infração ao imputar como fundamento legal o artigo
124, inciso I do CTN e não o artigo 95, inciso I do Decreto-lei no 37/66;
- Ausência de motivação específica, por ter o Auto de Infração ter indicado
três dispositivos distintos: artigo 124, inciso I, art. 128 e art. 135, inciso III,
todos do CTN.
Relembrando os fatos do acórdão recorrido. Houve lançamento da multa
substitutiva do perdimento em razão de comprovação de interposição fraudulenta presumida na
importação, por falta de comprovação da origem dos recursos financeiros utilizados nas
operações. Na descrição dos fatos do auto de infração, assim foi fundamentada a
responsabilidade dos sócios (transcrito do Termo de Verificação Fiscal):
(...)
Isto posto, resta claro que ambos os sócios supracitados são responsáveis pelas
operações da TEIXEIRA, sendo estes responsáveis solidários pelo crédito tributário
Fl. 8041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721262/2016-05

constituído pelo presente Auto de Infração, nos termos do art. 135, inciso III, do
CTN.

(...)
Embora, tenha citado e transcrito os art. 124, 128 e 135 do CTN, não resta
qualquer dúvida que ele encaixou o caso em questão tão somente no art. 135, III do CTN, por
entender que os sócios agiram com infração à Lei.
Assim, no meu entender, o acórdão recorrido incorreu em erro ao afirmar
expressamente e decidir que houve ausência específica de motivação para a acusação da
responsabilidade tributária dos sócios. Porém, tal erro de premissa, deveria ter sido objeto de
embargos de declaração, situação que não ocorreu nos presentes autos. Resta portanto avaliar, se
a recorrente conseguiu apresentar acórdãos paradigmas suficientes para demonstrar a divergência
aos casos, na forma em que se apresentaram no acórdão recorrido. Destarte, passemos à análise
fática decidida nos acórdãos paradigmas.
Acórdão paradigma no 3201-003086
Ementa na parte que interessa:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTS. 124 E 135, II CTN. PRÁTICA
ILICITUDE. BENEFÍCIOS AUFERIDOS.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 124 e 135, II do CTN, à
pessoa física detentora de instrumento público que lhe confere amplos e ilimitados
poderes de gestão de empresa estabelecida em sua própria residência, conquanto não
figura no quadro societário, mas que comanda operações ilícitas de comércio exterior.
Esta ementa, não esclarece bem sobre qual matéria específica estava se analisando
a responsabilidade tributária. Então transcrevo o voto vencedor desta matéria em sua íntegra:
(...)
Sujeição passiva do sr Jean Louis Huber.
Quanto à responsabilidade tributária atribuída a Jean Louis Huber, restou
evidente que este comandava as operações da Brazex pois utilizava-se de sua
residência para gerir a empresa aliado ao fato de deter instrumento público de
procuração com amplos e ilimitados poderes de gestão (fls. 116/117) não tendo como
afastar a conclusão de que era a pessoal que de fato realizava as operações de
comerciais da recorrente, praticando os atos ilícitos.
Fl. 8042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721262/2016-05

Evidente que auferiu os benefícios financeiros da práticas ilícitas que trouxeram
prejuízos aos cofres públicos com a subtração do imposto de importação e demais
danos.
Assim, tal pessoa não logrou êxito em afastar sua responsabilidade solidária nos
termos dos arts. 124 e 135, II do CTN.
(...)
O voto vencido, abaixo transcrito, também não é revelador do exato contexto
jurídico em que se apreciava a responsabilidade. Vejamos:
(...)
Com relação ao sujeito passivo, apesar de este ter procuração pública para
operar em nome da empresa, este não era sequer sócio na época dos fatos e, portanto,
a fiscalização deveria ter demonstrado a participação do Sr. Louis nos fatos, assim
como deve ser feito mesmo nos caso de sócios autuados em conjunto com a empresa,
mas assim não fez.
Este entendimento, com relação aos sócios, é obrigatório aos conselheiros visto
que o Art. 62 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho determina que sejam
aplicadas as decisões proferidas pelo STJ em sede de recurso repetitivo, que é
exatamente o caso do RESP 1101728/SP, publicado no site do STJ com a seguinte
tese:
"A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa."
Logo, com relação à pessoa física que não é sócia da empresa e não há
comprovação de ter agido com excesso perante à procuração que recebeu para atuar
em nome da empresa, o mesmo entendimento deve ser aplicado.
(...)
Justiça seja feita ao voto vencedor desse acórdão paradigma que, antes de analisar
a responsabilidade em si, fez um retrospecto dos fatos ocorridos. Porém, no específico, não resta
clara sobre quais seriam os créditos em que recaíram a responsabilidade tributária, para fins de
verificar se as situações fáticas revelam a divergência jurisprudencial quanto a aplicação ou não
da responsabilidade de que trata o artigo 95, inciso I do Decreto-lei no 37/66 (matéria específica
apresentada pela recorrente).
No relatório do referido acórdão, constata-se que em decorrência das apurações
efetuadas, foram lançados diferenças do próprio Imposto de Importação, vejamos:
(...)
Fl. 8043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721262/2016-05

“Contra BRAZEX COMERCIAL EXPORTADORA LTDA., foi lavrado auto
de infração no qual é formalizada exigência fiscal no montante de R$ 264.818,91
(duzentos e sessenta e quatro mil oitocentos e dezoito reais e noventa e um centavos),
decorrente do lançamento da diferença de impostos relativos transações de
comércio exterior, acrescida de multa agravada de 150%, aplicação de pena de
perdimento de mercadorias importadas (convertida em multa de 100% do valor
aduaneiro), além de multa pelo descumprimento da obrigação de manter em boa
guarda documentos fiscais. Conforme Termo de Sujeição Passiva de fl. 192
(numeração eletrônica), responderia solidariamente pelo crédito tributário o Sr. Jean
Louis Huber, CPF 426.581.10359.
(...)
Destaca, por outro lado, que responderiam solidariamente com a empresa pelo
crédito tributário constituído, em razão da caracterização de fraude, seus sócios e o Sr.
Jean Louis Huber, cidadão suíço, CPF 426.581.10359, em razão de, à época dos fatos,
dispor de procuração conferindo-lhe plenos poderes para administrar a Brazex.
(...)
Da análise de todo o texto do acórdão paradigma, não é possível afirmar se a
pessoa física foi responsabilizada pelo crédito tributário (Imposto de Importação e consectários
legais) e também pela multa substitutiva do perdimento. Destaque-se que na fundamentação dos
votos não se enfrentou se aplicável o CTN ou se aplicável o Decreto-Lei no 37/66.
Portanto, entendo que este acórdão paradigma não serve para comprovar a
divergência sobre esta matéria e nem sobre a outra relativa a ausência de motivação da
responsabilização. Não se constatou ausência de motivação no paradigma e nem a acusação de
responsabilização tributária teria se mostrado genérica.
Acórdão paradigma no 1101-001226
Esse paradigma cuida de lançamento de IRPJ e reflexos, portanto não é
lançamento de tributos ou multas aduaneiras. Portanto não serve para comprovar a divergência
da primeira matéria em que se discute a possibilidade de aplicação ou não do Decreto-Lei no
37/66.
Assim, não conhecida a primeira matéria, aplicação ou não do CTN ou do
Decreto-Lei no 37/66, resta prejudicada a discussão da segunda matéria.
Mesmo assim, a título de argumentação, entendo que também não está
comprovada a divergência em relação à possibilidade de fundamentação genérica para fins de
responsabilidade solidária. No paradigma entendeu-se que são aplicáveis os dois artigos do CTN,
Fl. 8044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721262/2016-05

124 e 135, III, porque estaria comprovado tanto o interesse comum quanto a prática de infração à
Lei. Ou seja, não há acusação genérica e nem falta de motivação.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial fazendário,
somente na parte que discute a aplicação do prazo decadencial para as multas aduaneiras.
Do mérito
Do prazo decadencial para lançamento de infrações aduaneiras
Nesta matéria, reproduzo entendimento exposto no Acórdão no 3301-002.258, de
25 de março de 2014, de minha relatoria, cujas razões transcrevo abaixo:
“Estamos analisando aqui o lançamento de penalidade aduaneira que se trata da multa
de perdimento que, pelo fato de as mercadorias terem sido consumidas, passou se à
aplicação da penalidade correspondente ao valor aduaneiro da mercadoria. A multa foi
aplicada com base no art. 618, inc. XI, § 1o do Decreto 4.543/02, Regulamento
Aduaneiro então vigente.
O mesmo regulamento aduaneiro prevê disposições sobre decadência da imposição de
penalidades nos termos do art. 669, in verbis:
Art. 669. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, a contar da data da
infração (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 139).
Estabeleceu-se aqui um prazo de cinco anos para a aplicação das penalidades previstas
no regulamento aduaneiro. Note-se que este prazo não tem o condicional do § 4o do art.
150 do CTN – salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Portanto
entendo ser este o prazo decadencial aplicável no presente processo.
Veja que este prazo está em consonância com o art. 570 do mesmo Decreto, o qual
dispõe sobre o prazo para a realização da Revisão Aduaneira.
Art. 570. Revisão Aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decreto-lei no 37, de 1966 art. 54, com a redação dada pelo Decreto-lei no
2.472, de 1988, art. 2o, e Decreto-lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 668 e 669.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contado da
data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado,
da exigência do crédito tributário apurado.
Fl. 8045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721262/2016-05

Para justificar o seu entendimento de que o prazo aplicável de decadência seria o
previsto no art. 173, inc. I do CTN, o acórdão recorrido argumenta no sentido de que o
art. 54 do Decreto-Lei no 37/66 que é o sustentáculo legal do art. 570, acima transcrito,
não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
Ora, ele tanto foi recepcionado que está citado no Regulamento Aduaneiro de 2002,
Decreto no 4.543/2002 e também no Regulamento Aduaneiro de 2009, Decreto no
6.759/2009, só que neste regulamento o dispositivo está previsto no art. 639.
Nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/72, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação de lei ou decreto, sob fundamento de sua inconstitucionalidade.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Assim, entendo que o prazo para início da contagem do prazo decadencial é o previsto
no art. 669 do Decreto 4.543/02, ou seja, cinco anos a contar da data da infração. Como
o lançamento foi cientificado ao contribuinte em 06/04/2010, a penalidade não pode ser
aplicada para as infrações anteriores a 06/04/2005.”
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial
fazendário, somente na parte que discute a aplicação do prazo decadencial para as multas
aduaneiras, e, no mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 8046
DF CARF MF
Documento nato-digital